Tribunal: TJDFT
Processo: 0025183-62.2004.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INATUAÇÃO QUE LEVOU À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE FEZ EXTINGUIR O CRÉDITO RECLAMADO EM CDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deixando o Distrito Federal transcorrer extenso lapso temporal - quase dezessete anos - sem se manifestar nos autos, apesar de regularmente intimado, sem justificar sua inércia, sem promover qualquer diligência para movimentar o feito, sem demonstrar haver diligenciado extrajudicialmente na busca de bens em nome da parte executada e sem apresentar prova mínima de que tenha o devedor oposto resistência ao cumprimento da obrigação fiscal, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente.
2. Recurso conhecido e não provido.